Tribunal: STF
Processo: ARE 1331524
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). LEI N. 5.991/1973, RESOLUÇÃO DA DIRETORIA NORMATIVA (RDC) N. 44/2009 E INSTRUÇÕES NORMATIVAS NS. 9 E 10/2009. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS. RESTRIÇÕES. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTADOR. INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 10/2009. REVOGAÇÃO POSTERIOR PELA RDC N. 41/2012. APELAÇÃO DA ANVISA E REMESSA OFICIAL DE QUE SE CONHECE, EM PARTE, NESSA PARTE, DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A revogação da Instrução Normativa n. 10/2009 pela RDC n. 41/2012, deu ensejo à superveniente perda de objeto, no particular, de modo que a análise do pleito fica restrita às demais normas invocadas pelos impetrantes. 2. A Instrução Normativa n. 9/2009, ao tempo em que estendeu às farmácias e às drogarias, em todo o território nacional, a possibilidade de dispensarem e de comercializarem, além de medicamentos, determinados produtos correlatos (art. 2º) criou óbice não previsto na Lei n. 5.991/1973, ao limitar o exercício da respectiva atividade comercial aos produtos discriminados em seus artigos 3º e 4º, sendo certo que o art. 13, e seu parágrafo único, vedaram aos aludidos estabelecimentos expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribuir ou entregar ao consumo, produtos não permitidos pela instrução normativa, ora em análise. 3. Correta, portanto, a magistrada sentenciante ao concluir que a RDC 44/2009 e a Instrução Normativa n. 09/2009 extrapolaram seu poder de regulamentação ao introduzir proibição de comércio de produtos não prevista na Lei n. 5.991/1973. 4. Apelação e remessa oficial, conhecidas em parte e, nessa parte, desprovidas." 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196; 197; e 200, incisos I e II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A Lei n. 5.991/1973, ao dispor sobre o Controle Sanitário do Comércio de Drogas, Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Correlatos, assim dispôs:
    Art. 5º. O comércio de drogas, medicamentos e de insumos farmacêuticos é privativo das empresas e dos estabelecimentos definidos nesta Lei.
    O art. 4º, inciso XVIII, da referida lei incluiu o supermercado entre os estabelecimentos autorizados a comercializar os produtos de que trata, com a seguinte dicção:
    XVIII – Supermercado – estabelecimento que comercializa, mediante auto-serviço, grande variedade de mercadorias, em especial produtos alimentícios em geral e produtos de higiene e limpeza; (Redação dada pela Lei nº 9.069 de 1995)
    Adiante, o art. 19 da norma em exame, também com a redação que lhe conferiu a Lei n. 9.069/1995, estabelece que:
    Art. 19 Não dependerão de assistência técnica e responsabilidade profissional o posto de medicamentos, a unidade volante e o supermercado, o armazém e o empório, a loja de conveniência e a 'drugstore'.
    Ocorre que a Instrução Normativa n. 9/2009 (fls. 45-47), ao passo que estendeu às farmácias e às drogarias, em todo o território nacional, a possibilidade de dispensarem e de comercializarem, além de medicamentos, determinados produtos correlatos (art. 2º – fl. 45) criou óbice não previsto na lei acima referida, ao limitar o exercício da respectiva atividade comercial aos produtos discriminados em seus artigos 3º e 4º, sendo certo que o art. 13, e seu parágrafo único, vedaram aos aludidos estabelecimentos expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribuir ou entregar ao consumo, produtos não permitidos pela instrução normativa, ora em análise.
    Correta, portanto, a magistrada sentenciante ao concluir que a RDC 44/2009 e a Instrução Normativa n. 09/2009 extrapolaram seu poder de regulamentação ao introduzir proibição de comércio de produtos não prevista na Lei n. 5.991/1973.
    Ao assim decidir a querela, a Juíza de 1º grau adotou fundamentos que estão em sintonia com o entendimento dominante neste Tribunal, como bem se pode verificar nos julgados a seguir transcritos: 
    (...)
    Na esteira de tais precedentes, merece prosperar, na íntegra, a sentença guerreada."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente